Tribunal: TJMT
Processo: 0038490-29.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038490-29.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 08.717.351/0001-20 (APELANTE), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 08.717.351/0001-20 (REPRESENTANTE), JOAO LOPES GUERREIRO - CPF: 119.975.839-68 (APELADO), WADSON NICANOR PERES GUALDA - CPF: 387.690.699-72 (ADVOGADO), JULIANA MARIA PEREIRA GUILHERME - CPF: 037.047.441-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

APELADO(S):

JOÃO LOPES GUERREIRO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA O RECONHECIMENTO DE QUE O CRÉDITO ADVOCATÍCIO JÁ ESTAVA PAGO, COM A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR PAGO CORRESPONDIA AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM OUTRA CAUSA – DESACOLHIMENTO – EVIDENCIADA A TENTATIVA DA BANCA ADVOCATÍCIA DE AVOLUMAR INDEVIDAMENTE O CRÉDITO LABORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo previsão no contrato de honorários no sentido de que, em caso de acordo, o cliente deveria pagar verba honorária de êxito equivalente a 10% sobre a diferença entre o valor apontado pelo banco credor e aquele fixado no acordo (proveito econômico), sem qualquer menção à atualização dessa dívida apontada, não pode a sociedade advocatícia contratada para o patrocínio da causa fazê-lo por sua conta de modo a avolumar indevidamente seu crédito.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

APELADO(S):

JOÃO LOPES GUERREIRO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
contra a sentença que acolheu os
Embargos à Execução
nº
38490-29.2016.8.11.0041
(Cód. 1166212) opostos pelo apelado
JOÃO LOPES GUERREIRO
e, reconhecendo que o crédito advocatício exequendo já havia sido pago pelo contratante, extinguiu a
Execução de Título Extrajudicial
(Contrato de Honorários advocatícios) nº 0024893-90.2016.8.11.0041 (Cód. 1134533) ajuizada pela ora apelante, condenando a sociedade embargada, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como aos honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor atribuído aos embargos.

Narra a sociedade embargada que
em 2008 o executado embargante contratou os serviços jurídicos prestados pelo escritório apelante para defesa de seus interesses dentro da relação jurídica estabelecida pelo denominado “Programa Du Pont Financia”
, tendo ficado ajustado no respectivo contrato de honorários uma remuneração correspondente a 10% do proveito econômico obtido em possível acordo firmado nos autos da Ação de Cobrança n. 413/2010, movida em desfavor do ora recorrido por conta dos débitos relativos aos
o Contratos de Financiamento n. 24068206 e n. 240628306
.

Relata que no contrato exequendo também teria sido combinado que desses 10% a título de honorários, 60% deveriam ser suportados pelo apelado
JOÃO LOPES GUERREIRO
e os 40% restantes pelo seu irmão
Luiz Guerreiro Júnior
que, embora não fosse à época corréu da mencionada ação de cobrança, já havia sido notificado judicialmente pela
Du Pont
.

Afirma que quando firmado o acordo entre o apelado e a credora pelo valor de R$1.450.000,00, o saldo devedor total atualizado 30.06.2011 já atingia o importe de R$2.754.826,92, de modo que o proveito econômico obtido pelo contratante foi de R$1.304.826,92, o que garantiria à sociedade uma remuneração de R$130.482,69 (=10% X R$1.304.826,92) a título de honorários contratuais.

Aponta que atualizado até a data da propositura da ação, de acordo com o
item “d”
e o
parágrafo único
da
cláusula segunda
do contrato exequendo, tal crédito atingiu o valor de R$ 298.054,03, dos quais R$178.832,41, ou seja, 60% devidos pelo apelado.

Informa que, ajuizada a execução para o recebimento de tal crédito, o executado opôs embargos à execução nos quais,
aproveitando-se de um equívoco no envio de um e-mail por um dos sócios do escritório apelante – onde, por um lapso menciona a causa relativa à empresa
Du Pont
, quando, na verdade, deveria ter feito menção aos honorários decorrentes de uma ação em que o apelado litigou com a empresa
BASF S/A

– a magistrada singular acabou induzida em erro, reconhecendo equivocadamente que os referidos honorários contratuais de êxito, objeto da execução, já haviam sido pagos.

Inconformada, afirma a sociedade advocatícia embargada que o e-mail enviado em 30.07.2012 pelo seu sócio, Dr.
Rogério Guilherme
, em que se fundou a sentença de procedência dos embargos à execução, referia-se a um outro crédito advocatício do escritório apelante para com o apelado, no valor de R$65.547,71, decorrente de um acordo firmado entre o embargante e a empresa
BASF S/A
, muito embora a referida correspondência tenha, por equívoco, feito alusão ao acordo com a
Du Pont
.

Afirma que embora o argumento defensivo pudesse inicialmente parecer plausível, a linha cronológica dos acontecimentos faz tais argumentos desmoronarem visto que, em um novo e-mail enviado em 18.06.2014 pelo Dr.
Gustavo
– à época sócio da apelante – ao Sr.
Luiz Fernando Guerreiro
e ao Sr.
João André Guerreiro
, o equívoco foi detalhadamente esclarecido.

Indaga, nesse viés, que s
e o valor de R$65.547,71 encontrado pelo apelado, traduz o montante atualizado/corrigido, com a incidência de juros, devidos a título de honorários êxito até a data de 30/07/2012, por que razões o Dr. Rogério afirmou categoricamente no e-mail equivocado que
“não estamos cobrando nenhum juros desde 06/2011”
?

Assevera não fazer o menor sentido que o e-mail enviado ao filho do apelado em 07/06/2011, no qual aponta o crédito de R$65.547,71, tivesse relação com os honorários relativos ao acordo com a
Du Pont
, mesmo porque tal composição somente veio a ocorrer em 30.06.2011, com a respectiva homologação em 18.11.2011, não sendo, pois, exigível antes de tal data.

Argumenta que mesmo que se a fração dos honorários de êxito devidos pelo embargante fosse realmente de R$33.000,00 (=R$55.000,00 X 60%), o apelado nada pagou de tal valor, na medida em que o depósito de R$35.396,00 e a transferência de R$30.152,00, foram desembolsados por
Luiz Guerreiro Júnior
.

Aduz, nesse particular, que mesmo que o valor devido a título de honorários pelo acordo na Ação de Cobrança n. 413/2010 fosse de apenas R$65.547,71, certo é que, diversamente do que consignou o apelado no e-mail datado de 17.06.2014, os 40% que ficaram a cargo de seu irmão não corresponderiam a R$30.152,00, mas sim a R$26.219,08.

Alega ainda que, apesar de a magistrada sentenciante ter consignado que
“não trouxe a embargada qualquer prova de que a Dupont tenha fixado o valor de R$ 2.754.826,92, mas sim consta do acordo que a Dupont fixou o valor do débito em R$2.000.000,00”
, certo é que tanto a inicial da Ação de Cobrança n. 413/2010 quanto a Notificação Judicial n. 168/2011 demonstram que o valor inicialmente exigido nos autos dessas demandas, devidamente atualizados até a data do acordo, totaliza a importância de R$ 2.754.826,92.

Ressalta que também não pode prevalecer a premissa equivocada da sentença no sentido de que somente “podem servir como indício de prova e-mails trocados entre as partes e não e -mails trocados entre os sócios”, havendo de ser devidamente considerado o e-mail enviado pelo Dr.
José Guilherme
– sócio da apelante – ao apelado e seu irmão
Luiz
no dia 01.06.2011, no qual consta a detalhada explicação, elaborada pelo Dr.
Ronaldo Costa
, para demonstrar que o valor de R$65.547,71 refere-se aos honorários contratuais de êxito decorrentes do acordo firmado pelo embargante com a
BASF S/A

Afirma, por fim, que o comprovante de depósito no valor de R$20.430,00 e que o embargante afirma referir-se aos honorários do acordo firmado com a
BASF S/A
, foi efetivado pelo Sr.
Luiz Guerreiro Júnior
, irmão do apelado, o qual não é parte na ação executória.

Pondera que, desse modo, diversamente do que consignou a sentença, não é a sociedade advocatícia autora quem deve trazer a cópia do acordo havido entre o executado embargante e a
BASF S/A
para demonstrar que os
R$20.430,00 depositados em sua conta não se referem aos honorários contratuais da mencionada composição, mas, ao contrário, o apelado é quem deveria comprovar essa correlação, o que não ocorreu.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de ver julgados
improcedentes os embargos à execução, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Contrarrazões de ID. n. 100506150, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, o executado embargante, ora apelado, firmou com a sociedade advocatícia apelante a
Contrato de Honorários de Advogado
de ID. n. 100506125 - Pág. 19/22 para a defesa dos interesses jurídicos do contratante dentro da relação jurídica estabelecida no denominado “Programa Du Pont Financia”.

Consta também que no referido contrato, ficou ajustado na alínea “d” de sua “CLÁUSULA SEGUNDA”

que em caso de acordo entre o contratante e a
Du Pont
, os honorários advocatícios deveriam corresponder a 10% do valor da diferença entre o valor apontado pela credora e o valor acordado.

Ficou ainda convencionado no parágrafo único da mesma cláusula contratual que o atraso no pagamento da verba daria azo ao cômputo de juros de mora legais e correção monetária pelo INPC/IBGE. Vejamos:

“[...]

CLÁUSULA SEGUNDA:
Em remuneração dos serviços, objeto do presente contrato ‘cláusula primeira’, o CONTRATANTE, pagará aos CONTRATADOS, a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pagos da seguinte forma:

[...]

d) O valor corresponde a 10% (dez por cento) entre o valor fixado pelo Banco/Du Pont e o valor pago em acordo ou decisão judicial transitada em julgado, caso seja negociado valor e este se der ao longo do tempo, os honorários, também serão pagos à mesma razão.

Parágrafo Único: O atraso no pagamento de qualquer parcela, implicará em correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de 1% (um por cento) ao mês, sendo que as partes sempre de comum acordo, poderão estabecer, adiantamento de honorários, constantes do item, d, a partir do segundo ano de tramitação do processo.”
(ID. n. 100506125 - Pág. 20/21)

Embora não conste do referido contrato exequendo, é incontroverso nos autos que destes 10% convencionados a título de honorários de êxito, 60% seria arcado pelo contratante apelado, e os 40% restantes, seriam pagos pelo irmão do ora embargante, Sr.
Luiz Guerreiro Júnior
.

Ainda conforme consta, após a credora
Du Pont
ter ajuizado em face do apelado a
Ação de Cobrança
n. 413/2010 e, do irmão deste,
Notificação Judicial
n. 168/2011, em
30.06.2011
as partes de tais ações entabularam o
Acordo de IDs. ns. 100506125 - Pág. 36 a 100506126 - Pág. 3
para a quitação dos respectivos débitos, o qual somente foi homologado pelo juízo singular em
18.11.2011
.

Depois de uma série de e-mails trocados entre a sociedade advocatícia apelante e o contratante apelado, o escritório contratado resolveu ajuizar a
Execução de Título Extrajudicial
(Contrato de Honorários advocatícios) nº 0024893-90.2016.8.11.0041 para os recebimentos dos honorários contratados.

Na inicial de sua execução a sociedade recorrente afirmou que os honorários contratuais de 10% deveriam ser computados sobre o importe de
R$1.304.823,92
, correspondente à diferença entre o valor atualizado do débito do ora embargante para com a
Du Pont
(R$2.754.826,96), e o do acordo firmado (R$1.450.000,00), o que equivaleria a
R$130.482,69
(=10% X R$1.304.826,92).

Ainda nos termos da inicial executiva, atualizados até a data do ajuizamento da ação, nos termos do parágrafo único da CLÁUSULA SEGUNDA do contrato de exequendo, o total dos honorários devidos teriam atingido o importe R$298.054,03.

Considerando que, nos termos do convencionado, o apelado se obrigou apenas quanto ao equivalente a 60% do crédito advocatício, a execução foi manejada para o recebimento de R$178.832,41 (= 60% X R$298.054,03).

Citado, o contratante executado opôs os presentes
Embargos à execução
suscitando, em síntese, (i) a ocorrência da a prescrição; (ii) a total quitação da verba honorária exequenda e, subsidiariamente, (iii) a ocorrência de excesso de execução.

Como fundamento da alegada quitação, o contratante executado sustentou, em primeiro lugar, que o valor apontado pela
Du Pont
no acordo firmado era de R$2.000.0000,00, e não de R$2.754.826,96 como afirmou a sociedade exequente.

Sustentou ainda que, levando-se em conta que o acordo em questão foi fechado no importe de R$1.450.000,00, o proveito econômico obtido com o ajuste, e sobre o qual deveriam ser calculados os honorários contratuais de 10% foi de R$550.000,00, o que implicaria em uma verba profissional de R$55.000,00, cujo valor atualizado na forma do contrato em
30.07.2012, a referida verba honorária teria atingido a importância de R$65.638,97.

Registrou que, no entanto, após troca de e-mails entre o filho do embargante apelado, Sr.
João André
, e o então sócio da embargada, Dr.
Rogério Guilherme
, na mesma data o mencionado causídico faz a cobrança dos honorários contratuais decorrentes do acordo com a
Du Pont
, no importe de R$65.547,71, sendo que no dia seguinte
João André
respondeu informando a programação de pagamento, que foi integralmente cumprida, sendo que
R$35.396,00
teriam sido pagos pelo embargante, através de depósito em 07.08.2012, em conta bancária da sociedade embargada (ID. n. 100506127 - Pág. 7), e outros
R$30.152,00
, transferidos em 13.08.2012 para a conta da recorrente, por seu irmão
Luiz Guerreiro Júnior
(ID. n. 100506127 - Pág. 8).

Todavia, ao impugnar os embargos à execução, a banca advocatícia ora apelante sustentou que, na verdade, houve um equívoco no e-mail enviado pelo Dr.
Rogério Guilherme
ao filho do embargante, posto que os R$65.547,71 referidos na citada correspondência eletrônica se referiam ao valor dos honorários contratuais decorrentes de um outro acordo, havido entre o embargante apelado e a empresa
BASF S/A
, e não à verba honorária oriunda do contrato ora exequendo.

Alegou que esse lapso foi devidamente esclarecido ao apelado em e-mails posteriores trocados entre as partes e seus representantes.

Instado, o executado embargante replicou a impugnação da exequente argumentando que os R$65.547,71 mencionados no e-mail do dia 30.06.2011 referiam-se sim aos honorários contratuais decorrentes do acordo do apelado com a
Du Pont
, e não do acordo entabulado com a
BASF S/A
, cuja verba honorária já havia sido paga ainda em julho de 2011, no importe de R$20.430,00.

Regularmente processado o feito, foi proferida a sentença ora recorrida que extinguiu o feito executivo.

Para tanto, foi apresentada a seguinte fundamentação:

“[...]

Quanto ao mérito, as alegações das partes devem ser examinadas separadamente, a fim de elucidar a teia de teses contrapostas.

Primeiramente, até para tornar possível a análise da tese de pagamento integral, é preciso examinar qual o valor do débito.

Neste ponto, a divergência entre as partes se resume a qual o valor do proveito econômico obtido pela embargada no acordo firmado. Esta apresenta que o valor do débito atualizado era de 2.754.826,92 e o acordo foi firmado por R$ 1.450.000,00.

Já o embargante alega que o valor do débito era de R$ 2.000.000,00 e o acordo foi firmado em R$ 1.450.000,00.

A cláusula segunda do contrato de honorários, item ‘d’, estabelece a remuneração variável ‘... o valor correspondente a 10% entre o valor fixado pelo banco/Dupont e o valor pago em acordo....’.

Portanto, é descabida a pretensão da embargada em ‘atualizar’ por sua conta qual seria o valor devido pelo embargante na data do acordo, pois tal valor deveria ser fixado pela credora Dupont.

Não trouxe a embargada qualquer prova de que a Dupont tenha fixado o valor de R$ 2.754.826,92, mas sim consta do acordo que a Dupont fixou o valor do débito em R$ 2.000.000,00.

Assim, o proveito econômico obtido pela embargada é o resultante entre o valor fixado pela Dupont no acordo, de R$ 2.000.000,00 e o valor pelo qual firmou-se o acordo, de R$ 1.450.000,00, o resulta num proveito econômico de R$ 550.000,00.

É incontroverso que o valor dos honorários é de 10% sobre o proveito econômico obtido, ou seja, de 10% sobre R$ 550.000,00, o que resulta em R$ 55.000,00.

Também é incontroverso que do percentual de 10% do proveito econômico, 60% seria pago pelo embargante e 40% pelo irmão dele.

Logo, como se trata de execução somente da parte do embargante, 60% de R$ 55.000,00 resulta em R$ 33.000,00.

Contudo, as partes discutem cálculos com os valores já atualizados.

O embargante alega que os R$ 55.000,00 já atualizados até 30/07/2012 quando supostamente foi integralmente pago, resultava em R$ 65.638,97.

A embargada alega que este pagamento efetuado de R$ 65.638,97 pelo embargante e pelo irmão dele é relativo a um acordo firmado com a empresa BASF e não ao acordo firmado com a empresa Dupont.

O embargante alega que os honorários relativos ao acordo firmado com a BASF foram de R$ 20.430,00 e relativo ao do acordo com a Dupont fora de R$ 65.547,71.

A embargada alega que o email em que um dos seus sócios aponta o valor de R$ 65.547,71 como sendo honorários do acordo com a Dupont foi um equívoco.

Desde já ressalta-se que somente podem servir como indício de prova e-mails trocados entre as partes, e não e-mails trocados entre sócios da embargante.

Partindo deste princípio, tem-se que o valor dos honorários do processo da BASF importou em R$ 20.430,00 e foi pago em data de 26/07/2011 conforme Ted efetuado na conta de Guilherme Advogados, enviado por Luiz Guerreiro Júnior.

Isso se comprova através do email enviado por ‘Rogério Guilherme’ (rogerio@regiajurídico.com.br) em data de 26/07/2011 para ‘joaoandre@agroguerreiro.com e jose@regiajuridico.com.br em encaminha dados para o depósito, às 10:26. Às 11:28 do mesmo dia ‘joaoandre@agroguerreiro.com’ informa a ‘luizfernando@lgagropecuária.com.br’ o seguinte: pgto Basf em 27/07. R$ 20.430,00. J- 12.258,00. L 8.172,00.

No dia 27/07/2011 é feita a transferência retro citada de R$ 20.430,00.

Portanto, o pagamento dos honorários relativos ao acordo da BASF foi realizado em julho de 2011.

Em agosto de 2012 houve o depósito em dinheiro de R$ 35.396,00 e o envio de TED de R$ 30.152,00, este por Luiz Guerreiro Júnior, para a embargada.

O email datado de 30/07/2012 enviado por Rogério Rodrigues Guilherme, sócio da embargada, havia cobrado o valor de R$ 65.547,71, no qual esclarece que não foi cobrado juros desde 06/2011 e menciona o acordo da Dupont.

Tal email faz todo o sentido, pois a data do acordo com a empresa Dupont é de junho de 2011.

No ano de 2014, decorridos dois anos deste último pagamento, a embargada inicia nova cobrança via email, relativa aos honorários do acordo com a Dupont.

Houve reação, alegando os supostos devedores que efetuaram o pagamento ainda em 2012.

No depoimento colhido em audiência, o representante da embargada, Gustavo Guiherme Arrais, afirmou que não ajuizaram execução contra Luiz Guerreiro Júnior, cobrando os 40% dos honorários do êxito com a Dupont, pois este havia pago. O filho de Luiz Guerreiro Júnior, Luiz Fernando Silva Guerreiro, no depoimento, afirmou que não foram feitos outros pagamentos, senão aqueles que foram comprovados.

E mais, não juntou a embargada o acordo firmado com a BASF, a data deste e sua homologação, para que pudesse ser verificado se o pagamento realizado em julho de 2011 no valor de R$ 20.430,00 poderia não se referir ao acordo da BASF. Também não comprovou se tal valor recebido em 2011 não era relativo ao acordo da BASF, do que se tratava então.

Não juntou, também, comprovante de que recebeu, em data diversa do que os valores recebidos agosto de 2012, o valor referente ao 40% dos honorários de 10% sobre o êxito do acordo com a Dupont devidos por Luiz Guerreiro Júnior.

Assim, o embargante se desincumbiu de comprovar que houve o pagamento dos honorários cobrados na via executiva, na forma cobrada pelo sócio da embargada via email.” (ID.n. 100506128 - Pág. 44/45)

Contra tal veredicto se volta a sociedade advocatícia embargada pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

No tocante à discussão acerca da base de cálculo sobre a qual os honorários de êxito foram convencionados entre as partes, a sentença se revela irrepreensível.

Nesse viés, é bem verdade que todo o imbróglio posto decorre de um e-mail enviado pelo Dr.
Rogério Guilherme
em 30.07.2012 aos endereços eletrônicos
joaoandre@agroguerreiro.com
e
josé@regiajuridico.com.br
, cujo assunto era “
Honorários advocatícios acordo Du pont
”, no qual o referido representante da sociedade embargada aponta literalmente como valor a referida verba honorária o importe de R$65.547,71. Vejamos:

“[...]

Bom dia João André com relação ao seu e-mail enviado sobre deposito do valor dos honorários,
referente ao acordo da Du pont
, o valor
é de RS 65.547,71
, cujo valor foi enviado a você por email no dia 07/06/2011. João André veja que não estamos cobrando nenhum juros desde 06/2011, qualquer dúvida por favor entre em contato. Segue abaixo os dados para o depósito:

NOME: GUILHERME & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

CNPJ Ng.: 08.717.351/0001-20

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3499-1, CONTA CORRENTE NQ 28005-4

Cordialmente,

ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME

OAB/MT 6.743

Guilherme & Advogados Associados S/S

José Guilherme Júnior

Rogério Rodrigues Guilherme

Rua ‘N’, Quadra 09. Casa 12.

Bairro Miguel Sutil.

CEP 78048-318 - Cuiabá/MT.

Tel.: (65) 3642-2921. Fax: (65) 3642-2344.”
(ID. n. 100506125 - Pág. 32 – gr. n.)

Já no dia seguinte, ou seja, em 31.07.2012,
João André Guerreiro
responde ao e-mail do Dr.
Rogério Guilherme
, confirmando a programação de pagamento com o seguinte teor:

“[...]

Boa tarde Rogério.

Conforme já acordado com o Fernando 9em cópia), segue a programação de pgto, obrigado,,,

07/08 – R$
35.396,00

14/08 – R$ 30.152,00

Pgto será efetuado na conta informada”
(ID. n. 100506128 - Pág. 44)

Perceptível, assim, uma clara boa-fé do apelado.

Por outro lado, n
ão é menos verdade que, em 01.06.2011 – ou seja, quase dois anos e dois meses antes – outro advogado sócio da apelante, o Dr.
Rogério Guilherme
havia realmente enviado outro e-mail aos endereços eletrônicos:
joaoandre@agroguerreiro.com
e
fernando@luizguerreiro.com
, - em cujo campo “
Assunto
” trazia a descrição
“Honorários advocatícios Proc. 413/2010 e Processo Basf”
, no qual instava os irmãos
Guerreiro
acerca dos honorários advocatícios contratuais, trazendo em uma espécie de anexo, explicação, da lavra do Dr.
Ronaldo Costa
– que também compunha o escritório recorrente – apontando como foram feitos os cálculos a indicar o valor da verba honorária devida em função do acordo firmado entre o ora apelado e a
BASF S/A.
Vejamos:

“Prezados
João
e
Luiz
conforme conversamos via telefone ontem passo o contrato de honorários d ação de cobrança proposta pela Du Pont e o que entendi devido a título de honorários ad exitum, conforme explicação do Ronaldo abaixo.

Quanto aos honorários da ação de cobrança utilize os mesmos critérios da primeira ação.

Qualquer dúvida estou ao inteiro dispor.

Abraços

J. Guilherme

Obs. Não entendi a ‘notificação’ que a Du Pont fez via judicial, se possível seria conveniente pegamos uma cópia.

Dr. José Guilherme,

Em análise ao caso do sr. João Lopes Guerreiro e outros x Basf 5/A, pude verificar o seguinte:

- A ação tinha como objeto a desconstituição de um acordo firmado entre as partes, no valor de R$ 2.249.016,89;

- Quando do ajuizamento da ação, os devedores já haviam pago a quantia de R$ 808.043,00, restando um saldo devedor, portanto, de R$ 1.440.973,89, em novembro de 2008;

- Referido saldo, atualizado pelo INPC + juros de 1% ao mês até agosto de 2010 (data do protocolo do acordo final), totalizava a quantia de R$ 1.892.160,39;

- Logo, quando da realização do acordo protocolado em agosto de 2010, o sr. João Lopes Guerreiro e outros tinham um saldo devedor junto à Basf de R$ 1.892.160,39, sendo certo que o acordo foi firmado pelo valor de R$ 1.236.683,20;

- Assim, com o acordo final, o sr. João Lopes obteve uma redução de R$ 655.447,19 em relação ao saldo devedor na data do acordo; Em análise ao contrato de honorários firmado com o nosso escritório, na cláusula segunda, alínea ‘d’, ficou estabelecido que na hipótese de acordo os contratantes pagariam o valor de 10% sobre o êxito, totalizando, assim, honorários advocatícios a serem recebidos na importância de R$ 65.547,71.

Att.

Ronaldo Costa.

Guilherme & Advogados Associados S.”
(ID. n. 100506128 - Pág. 44/45 – gr. n.)

Esse outro e-mail enviado pelo Dr.
José Guilherme
no dia 01.06.2011 dá a entender que os mesmos R$65.547,71 que haviam sido apontados pelo Dr.
Rogério Guilherme
, no e-mail do dia 30.07.2012, como sendo o valor dos honorários contratuais do acordo com a
Du Pont
, corresponderiam, na verdade, ao possível acordo firmado entre o apelado e a
BASF S/A
.

No entanto, apesar de relevantes para a contextualização do quadro fático, não está nos e-mails trocados pelas partes a solução da controvérsia posta.

Mais importantes para a conclusão do julgamento dos embargos à execução residem
no contrato exequendo e no acordo firmado entre o apelado e seu irmão Luiz Guerreiro Júnior de um lado, e a Du Pont do outro, e devidamente homologado.

Nesse particular, como bem frisou a magistrada sentenciante, a
alínea “d”
da
CLÁUSULA SEGUNDA
do Contrato exequendo estabelece que a verba honorária contratual de 10% deve incidir sobre a diferença “
entre
o valor fixado pelo Banco/Du Pont
e o valor pago em acordo ou decisão judicial transitada em julgado”
.

Note-se que na referida cláusula não há qualquer previsão de que a base de cálculo sobre a qual os honorários advocatícios devem ser apurados seja a diferença entre o
“valor
atualizado
do débito e o do acordo”
, mas sim a da diferença entre o “
valor
fixado
pelo Banco/Du Pont
e o valor pago em acordo”

.

E, no caso dos autos, conforme se pode depreender claramente do Instrumento do Acordo de IDs. ns. 100506125 - Pág. 36 a 100506126 - Pág. 3, o valor do crédito apresentado pela
Du Pont
era de R$2.000.000,00, e não de R$2.754.826,92, como tentou fazer crer a sociedade apelante. Senão, vejamos:

“[...]

DA DÍVIDA:

II
- Ambas as partes declaram que, em razão da atividade dos Acordantes/Devedores, agricultores, e em razão da atividade da Acordante/Credora, fornecedora de produtos agrícolas, esta última, a Acordante/Credora – Du Pont do Brasil S.A, é credora dos Acordantes/Devedores, até esta data, na quantia e líquida certa e exigível de
R$2.000.000,00 (dois milhões de reais)
, representada pelas operações negociais descritas nos processos acima discriminados e, ainda, no Contrato nr. 240628106 junto ao Banco Santander Banespa S/A, abrangendo assim todas as transações comerciais havidas entre as partes acordantes.”
(ID. n. 100506125 - Pág. 37)

Sendo assim, não resta a menor dúvida que o proveito econômico que o apelado obteve no acordo firmado com a
Du Pont
foi, em valores vigentes ao tempo da composição, da ordem de
R$550.000,00
(=R$2.000.000,00 – R$1.450.000,00).

Logo, o valor do original dos honorários contratuais devidos em função do acordo havido entre a
Du Pont
e o apelado, e que somente se tornou exigível em dezembro de 2011, quando a composição foi homologada judicialmente, era de
R$55.000,00
, e não
R$130.482,69
como supôs a apelante

Obviamente que sobre esse valor deverão incidir, ainda por força do contrato, juros de mora legais – ou seja, 1% ao mês – e correção monetária pelo INPC até a data do pagamento.

No entanto, vale destacar que, conforme consignou a sociedade apelante por ocasião da oferta de Impugnação aos embargos à execução,
“o mencionado acordo foi homologado pelo juízo apenas em 18/11/2011, isto é, os termos da citada avença só passaram a produzir efeitos jurídicos quando da sua homologação pelo Juízo 5 (cinco) meses após sua assinatura.”
(ID. n. 100506127 - Pág. 27)

Logo, não se pode dizer que antes disso, o apelado estivesse em mora quanto aos honorários contratuais de êxito.

E, nesse contexto, um cálculo simples realizado através da ferramenta de calculadora
on line
disponibilizada
site
especializado em cálculos financeiros, denominado,
Cálculo Exato
, disponibilizada no endereço eletrônico
https://calculoexato.com.br/result.aspx?codMenu=FinanAtualizaIndiceJuros&cce=003
, tem-se que, computados os juros e a correção monetária convencionados, em 14.08.2012 o valor total da verba honorária devida pelos irmãos
João e Luiz Guerreiro Júnior
à apelante era de
R$62.331,02.

Significa isso dizer que, somados o depósito bancário do dia 07.08.2012, no importe de
R$35.396,00
(ID. n. 100506127 - Pág. 7) e a transferência bancária do dia 13.08.2012, no importe de
R$30.152,00
, possível concluir que, juntos, os irmãos
GUERREIRO
pagaram

R$65.548,00
, ou seja,
R$3.216,98

a mais do que o valor atualizado do débito dos honorários contratuais ora exequendos.

Com isso, havendo previsão no contrato de honorários no sentido de que, em caso de acordo, o cliente deveria pagar verba honorária de êxito equivalente a 10% sobre a diferença entre o valor apontado pelo banco credor e aquele fixado no acordo (proveito econômico), sem qualquer menção à atualização dessa dívida apontada, não pode a sociedade advocatícia contratada para o patrocínio da causa fazê-lo por sua conta de modo a avolumar indevidamente seu crédito.

Sob essa ótica, de se concluir sobre o acerto da sentença ora recorrida.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo.

Deixo de majorar a verba honorária nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, uma vez que a sentença já os arbitrou no percentual máximo legal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021